Tribunal: TCU
Processo: 002.312/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida de revisão de ofício dos atos de concessão de aposentadoria a Tereso de Jesus Torres e Cármen Rachel Scavazzini Marcondes Faria, emitidos pelo Senado Federal e submetidos a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, §2o, do Regimento Interno/TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Cármen Rachel Scavazzini Marcondes Faria, concedendo-lhe registro; 9.2. rever de ofício o Acórdão 8476/2021-TCU-Segunda Câmara , passando a considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Tereso de Jesus Torres, recusando-lhe registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé até a data de ciência do presente acórdão pelo Senado Federal, com base no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Senado Federal em relação a Tereso de Jesus Torres que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.4.2. emita novo ato concessório de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. informe ao interessado que em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; 9.4.4. comunique imediatamente ao interessado o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência. 9.5. esclarecer ao Senado Federal que Tereso de Jesus Torres, considerando o mapa de funções exercidas pelo interessado enquanto consultor-geral, tem direito à incorporação de 3/5 de FC-09, e não de FC-08.